Tribunal: TJDFT
Processo: 0710153-98.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS. AGRESSÃO EM ESCOLA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE ESTATAL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS. CONDUTA NÃO COMPROVADA. O Supremo Tribunal Federal, em acórdão proferido pelo Plenário, em repercussão geral, decidiu que a responsabilidade civil do Estado, tanto para as condutas comissivas, quanto omissivas, submete-se à teoria do risco administrativo prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. A responsabilidade civil do Estado configura-se pela conjugação dos requisitos: conduta (omissiva ou comissiva), o nexo de causalidade e o dano efetivo, sendo desnecessária a análise da existência de dolo ou culpa do Estado em relação ao particular. A ausência de comprovação da conduta violadora do direito da personalidade afasta a configuração da responsabilidade estatal.